Tribunal: TJPA
Processo: 0805515-93.2017.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10219 - Servidor Público Civil
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805515-93.2017.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: RENATO JORGE RIBEIRO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DESCONTOS NA REMUNERAÇÃO POR SUPOSTAS FALTAS INJUSTIFICADAS. AUSÊNCIA AO SERVIÇO NÃO COMPROVADAS PELO ENTE PÚBLICO. DESCONTOS INDEVIDOS. DIREITO A RESTITUIÇÃO. PAGAMENTO. AUSÊNCIA AO TRABALHO.
INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS POR PARTE DO MUNICÍPIO APELANTE. ÔNUS DE PROVA. NÃO DESINCUMBÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA
.

1. O Ente Municipal sustenta que descontos referentes as ausências não justificadas ao serviço, deram-se de forma regular e em atenção as regras estabelecidas na
Lei n° 7.502/1990.

2.
N
ão demonstração da existência de registros de faltas injustificadas na ficha funcional do apelado, referentes aos meses de junho e agosto do ano de 2016
.

3. O Apelante atrai para si o ônus da prova, por aduzir fato impeditivo do direito do autor, dever processual do qual não se desincumbiu vez que, conforme já mencionado anteriormente, caberia à Municipalidade comprovar a efetiva ausência nos supostos dias.

4. Deste modo, i
nexistindo prova da regularidade dos descontos da remuneração do servidor, ora apelado, consideram-se ilegítimos os descontos efetuados na sua verba remuneratória,
merecendo ser confirmada a sentença de piso que determinou a restituição dos descontos de remuneração, decorrentes do ato ilegal.

5.
Apelação Cível conhecida e não provida. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 22 a 29 de maio de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo n.º
0805515-93.2017.8.14.0301

-
PJE) interposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra
RENATO JORGE RIBEIRO DA SILVA
, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém, nos autos da Ação de
Restituição de Descontos Indevidos e Danos Morais
ajuizada pelo apelado.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão (Id.
9053556 - Pág. 1/6):

Diante das razões expostas, JULGO PROCEDENTES EM PARTE os pedidos constantes da petição inicial para condenar o Município de Belém ao ressarcimento, em benefício da parte Autora, do valor de R$1.447,80 (um mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e oitenta centavos), referente ao montante dos descontos indevidos que esse sofreu em seus contracheques
, corrigidos na forma do art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97, a partir desta data, incidindo correção monetária e juros de mora, nos termos do art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97 (STF - Rcl 19240 AgR/RS), a contar do “momento em que as parcelas deveriam ter sido pagas” (STJ - AgRg no REsp. nº 469.623 - MS), indeferindo o pedido de indenização por danos morais e julgado extinto o feito. Sem custas, em razão do deferimento da justiça gratuita (ID 1362629) e de o Réu ser isento do pagamento de custas, nos termos do art. 40, I, da Lei 8.328/2015. Havendo sucumbência recíproca, porém tendo a parte Autora decaído em parte mínima, condeno também o Município ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico obtido pelo Demandante com a ação, nos termos do art. 85, §3º, II c/c art. 86, parágrafo único, ambos do CPC. Sentença não sujeita à remessa necessária (art. 496, §3°, II, do CPC). Decorridos os prazos sem interposição de quaisquer recursos, certificado o trânsito em julgado, arquivando-se. P.R.I.C. Belém/PA, 6 de julho de 2021.
(grifo nosso)

Irresignado, o Município de Belém, interpôs recurso de apelação (Id.
9053559 - Pág. 1/4
), alegando, em síntese, impossibilidade de restituição dos valores de descontos da remuneração do apelado, vez que se deram em razão de faltas injustificadas. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

O apelado, apesar de devidamente intimado, deixou de apresentar contrarrazões à apelação (Id.
9053562 - Pág. 1
).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso foi recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo (Id.
9209586 - Pág. 1).

Encaminhado os autos ao Órgão Ministerial de 2º grau, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, deixou de emitir parecer, sob a justificativa de desnecessidade de intervenção ministerial.

É o relato do essencial. Decido.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar a
alegação do apelante quanto a suposta impossibilidade de devolução
dos valores descontados da remuneração do apelado, referente as supostas faltas não justificadas nos meses de junho e agosto de 2016.

Inicialmente, convém destacar que a inicial foi instruída com as cópias dos contracheques de Junho e Agosto de 2016 (Id.
9053538 - Pág. 2/4), cópia dos atestados médicos dos meses de Maio/2016 (um dia - Id. 9053539 - Pág. 2; três dias – Id. 9053539 - Pág. 4; cinco dias - 9053539 - Pág. 5; um dia – Id. 9053539 - Pág. 6), Junho/2016 (cinco dias – Id. 9053539 - Pág. 3; um dia – Id. 9053539 - Pág. 8; cinco dias – Id. 9053539 - Pág. 9; dez dias – Id. 9053539 - Pág. 10; cinco dias – Id. 9053539 - Pág. 11) e o Termo de Autorização emitido pelo Secretário Municipal de Saúde autorizando o afastamento do Apelado a partir de Julho/2016 para concorrer ao cargo eletivo de Vereador (Id. 9053540 - Pág. 9).

Por outro lado, é possível observar que o Apelante, muito embora afirme que os descontos da remuneração do apelado deram-se em razão de faltas injustificadas ocorridas nos meses de junho e agosto de 2016, ele não trouxe nenhum documento, como por exemplo, folha de registro de ponto, capaz de demonstrar quais os dias referente ao mês de junho/2016 o apelado ausentou-se em qualquer justificativa. E, quanto ao mês de agosto/2016, é incontroverso que o apelado estava autorizado a ausentar-se de suas atividades laborativas, vez que naquele ano iria concorrer ao cargo eletivo de vereador, conforme Termo de Autorização de Id.
Id. 9053540 - Pág. 9.

Logo, pela análise dos elementos probatórios presentes nos autos, conclui-se que os d
escontos na remuneração do apelado, pelas supostas faltas ao serviço, deram-se de forma arbitraria pela administração pública municipal.

Deste modo, o ente público, ora apelante, ao justificar os descontos salariais com a existência de faltas ao serviço, atrai para si o ônus da prova, por aduzir fato impeditivo do direito do autor, dever processual do qual não se desincumbiu, conforme já mencionado anteriormente, caberia à Municipalidade comprovar a efetiva ausência nos supostos dias.

Quanto ao ônus da prova, o artigo 373, I e II e, 434, do CPC/15 dispõem:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.

Denota-se da norma que, em regra, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo do seu direito, competindo ao réu, demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito suscitado pelo autor.

Nessa linha de pensamento,
Vicente Greco Filho leciona:

O autor, na inicial, afirma certos fatos porque deles pretende determinada consequência de direito; esses são os fatos constitutivos que lhe incumbe provar sob pena de perder a demanda. A dúvida ou insuficiência de prova quanto a fato constitutivo milita contra o autor. O juiz julgará o pedido improcedente se o autor não provar suficientemente o fato constitutivo de seu direito” (Direito Processual Civil Brasileiro. Vol. 2. 13ª ed. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 189).

Com efeito, considerando que o apelante não se desincumbiu de comprovar que os descontos referentes ao mês de junho/2016 foram dos dias não justificados pelo apelado e, tampouco comprovar que a autorização concedida pelo Secretário Municipal de Saúde do pedido de desincompatibilização eleitoral, a contar de 1ª de julho/2016, foi revogada,
a manutenção da sentença é medida que se impõe, conforme bem observado pelo Magistrado de origem, vejamos:

“
Quanto à contestação, percebe-se também que o Réu apenas refuta os fatos, não trazendo qualquer comprovação do alegado, sequer acostando aos autos eventuais comprovantes da ausência do Postulante ao trabalho
. Nota-se, pois, que a parte Demandada apenas lança mão de subterfúgios para afastar sua responsabilidade pelo ressarcimento dos danos gerados, sem trazer aos autos comprovações substanciais do que afirma, não possuindo seus argumentos o condão de eximir a Administração do dever de ser adimplente para com suas obrigações (pagamento dos vencimentos integrais do Autor nos dias em que suas ausências se encontram justificadas, seja por motivo de saúde, seja para fins eleitorais). Outrossim, observa-se que a questão é de fácil desate, tendo em vista a documentação trazida aos autos pela parte Autora,
cabendo atentar para o fato de que suas ausências se encontrariam devidamente justificadas por meio dos indigitados documentos (atestados médicos, receituário, requerimento e contratos de abertura de conta para fins eleitorais, pedido de desincompatibilização eleitoral com deferimento, certidões da Justiça Eleitoral e contracheques com desconto),
comprovando os fatos relatados na inicial e reforçam o reconhecimento pelo ente municipal da existência das ditas circunstâncias, não havendo qualquer indício de irregularidade na emissão de tais documentos, não se opondo o Réu a eles, ao se furtar em impugná-los especificamente. Portanto, sobre o direito alegado,
a parte Ré nada demonstrou, nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbindo a esta o ônus de comprovar a não ocorrência do fato que respalda o direito pleiteado, não trazendo a lume nenhum fato extintivo, impeditivo ou modificativo ao pedido inicial
.” – grifo nosso

Em situações correlatas, este Egrégio Tribunal de Justiça tem se posicionado no seguinte sentido:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.SUSPENSÃO DO PAGAMENTO.
AUSÊNCIA AO TRABALHO. NÃO COMPROVAÇÃO. RESTITUIÇÃO DEVIDA.
DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. SUPRESSÃO DE VERBA ALIMENTAR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. NÃO CONCESSÃO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1 -
Constatado pela própria Administração Pública que a ausência da servidora nos meses de novembro e dezembro de 2013 e janeiro de 2014 se deu por motivo justificado. Sendo justamente esse o motivo de arquivamento do PAD, na forma do Art. 209 da Lei municipal regente 4.231/2002, não haveria motivação para o ato que procedeu aos descontos na remuneração da Autora nos meses mencionados.

2 - Inexistindo prova da regularidade da subtração dos rendimentos da Autora, consideram-se ilegítimos os descontos efetuados na remuneração da servidora. Ademais não se trata de descontos parciais, mas sim da suspensão do pagamento, ou seja, da totalidade de sua verba alimentar. A privação indevida de valores que constituem verba alimentar enseja a configuração de dano moral e a respectiva compensação econômica.

3 - Para a configuração da insalubridade torna-se necessário, comprovação da exposição do agente a atividades insalubres e Lei local prevendo e regulamentando a concessão do referido benefício, o que não se observa no caso concreto.

9 – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. À UNANIMIDADE. (TJ/PA, Relatora:
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 30.08.2021, Data da Publicação: 08.10.2021) – grifo nosso

Os tribunais pátrios são firmes no mesmo entendimento, senão vejamos:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PLEITOS EXORDIAIS. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HÁ NEXO CAUSAL ENTRE OS ATOS PRATICADOS PELO MUNICÍPIO E O DANO MORAL. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PODER DISCRICIONÁRIO E HIERÁRQUICO. AUTORA QUE NÃO POSSUI AUTONOMIA PARA ESCOLHER QUAL SETOR DO HOSPITAL IRÁ ATUAR.
DESCONTO POR FALTAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS. DIREITO A RESTITUIÇÃO
. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS MAJORADOS PARA APÓS LIQUIDADO O JULGADO. RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Cuida-se de Apelações Cíveis objetivando reforma da sentença que julgou parcialmente procedente os pleitos exordiais, para indeferir os pedidos de pagamento de vencimentos e contagem do tempo de serviço para aposentadoria e condenar o requerido a pagar para a requerente indenização pelos danos morais em R$ 10.000, 00 (dez mil reais). 2. Os Apelantes, irresignados com a decisão objurgada, limitam-se a arguir, o demandado, que não há nexo causal entre os atos praticados pelo município e o dano moral, bem como a administração pública tem poder discricionário e hierárquico para escolher em qual setor a apelada atuaria. 3. A demandante alega, que não faltou ao serviço intencionalmente, sendo na verdade impedida de trabalhar pelo representante do demandado, o qual se negou a transferi-la,
assim, a falta ao serviço é plenamente justificável sendo devido todos os dias
que lhe foram descontados. Ademais, alude que o tempo da licença para tratamento de saúde deve ser considerado como tempo de contribuição. 4.
Ocorre que, sem maiores digressões, os argumentos suscitados pelo Município não merecem guarida, pois, após análise documental acostada aos autos, observa-se que a autora não faltou ao serviço propositalmente, mas sim em decorrência do problema de saúde do seu filho, justificando sua ausência ao serviço. Portanto, é inegável o direito
ao dano moral, bem como
a restituição dos descontos indevidos das faltas comprovadamente justificadas
. 5. Por conseguinte, cuidando os consectários lógicos de matéria conhecível de ofício, entendo por corrigi-los, no sentido de aplicar o Tema n. 905 do STJ até a data da vigência da EC n. 113/2021, oportunidade em que se aplicará a Taxa SELIC como índice correto para as condenações em desfavor da Fazenda Pública. 6. Por fim, corrijo de ofício também os honorários advocatícios, a serem fixados após liquidado o julgado, oportunidade em que deverá ser considerada a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC. 7. Recurso do Município conhecido e desprovido e Recurso da autora conhecido e parcialmente provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de n. 0039801-68.2006.8.06.0001, ACORDA a 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do inconformismo, mas, para negar-lhe provimento ao apelo do ente e dar parcial provimento ao recurso da autora, nos termos do voto da Relatora, parte integrante deste. Fortaleza/CE, 15 de maio de 2023.

(TJ-CE - AC: 00398016820068060001 Fortaleza, Relator: LISETE DE SOUSA GADELHA, Data de Julgamento: 15/05/2023, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação:
17/05/2023
)- grifo nosso

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MORAIS.
SERVIDORA PÚBLICA. MUNICÍPIO
DE CAMPINA DA LAGOA.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS DO CONTRACHEQUE DA SERVIDORA POR FALTAS INJUSTIFICADAS. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. ENTE PÚBLICO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO PREVISTO NO ART. 373, II, DO CPC
. ATO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
RESTITUIÇÃO DEVIDA
. DANOS MORAIS AFASTADOS. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO NA ESFERA EXTRAPATRIMONIAL DA PARTE AUTORA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 4ª Turma Recursal - 0000322-61.2019.8.16.0057 - Campina da Lagoa - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS ALDEMAR STERNADT - J. 07.12.2022)

(TJ-PR - RI: 00003226120198160057 Campina da Lagoa 0000322-61.2019.8.16.0057 (Acórdão), Relator: Aldemar Sternadt, Data de Julgamento: 07/12/2022, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação:
09/12/2022
) – grifo nosso

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. TRABALHO EM ELEIÇÃO. FALTAS JUSTIFICADAS. DESCONTOS INDEVIDOS. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO.
RECURSO E REMESSA OFICIAL CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Fortaleza em face de sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza/CE, que julgou procedente Ação Ordinária ajuizada por Júlia Maria Oliveira Acioly, condenando o Município a restituir à autora os valores indevidamente descontados. 2.
A autora é servidora pública municipal, que ocupa cargo de professora e trabalhou como mesária nas eleições gerais do ano de 2010, contudo o Município demandado lançou os dias que seriam de folgas referentes ao trabalho prestado ao TRE como faltas injustificadas
. 3. A Lei nº 9.504/97, em seu art. 98, estabelece que o servidor que for convocado para trabalhar na Justiça Eleitoral, terá direito à folga em dobro do período trabalhado. 4.
Portanto, diante da devida comprovação nos autos que a autora trabalhou como mesária, não merece respaldo a insurgência do ente demandado.
5. Apelação Cível e Remessa Necessária conhecidas e desprovidas. Sentença mantida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer da Apelação e da Remessa, para desprovê-las, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Fortaleza, na data informada pelo sistema. Desembargadora MARIA IRANEIDE MOURA SILVA Presidente do Órgão Julgador e Relatora

(TJ-CE - AC: 00324806920128060001 Fortaleza, Relator: MARIA IRANEIDE MOURA SILVA, Data de Julgamento: 26/10/2022, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação:
26/10/2022
) – grifo nosso

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO (CÍVEL) n. 0301415-14.2013.8.05.0150 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARILENE SANTOS DA CRUZ Advogado (s): PAULO CEZAR RIBEIRO DA COSTA APELADO: Município de Lauro de Freitas Advogado (s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. FALTAS INJUSTIFICADAS. DESCONTOS INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE PROVA QUE JUSTIFIQUEM AS FALTAS. ART. 373, II, DO CPC. ÔNUS DO MUNICÍPIO
. PLEITO DE VALE-TRANSPORTE. FUNDAMENTOS DIVERSOS. AUSÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO QUANTO A TAL PONTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL Nº 0301415-14.2013.8.05.0150, de Lauro de Freitas, em que figuram, como Apelante MARILENE SANTOS DA CRUZ e como Apelado, MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS. A C O R D A M os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo.

(TJ-BA - APL: 03014151420138050150 1ª Vara da Fazenda Pública - Lauro De Freitas, Relator: GUSTAVO SILVA PEQUENO, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação:
14/12/2020
) – grifo nosso

Sendo assim, a restituição dos valores indevidamente descontados do contracheque do apelado é medida que se impõe, não merecendo, portanto, reforma a sentença ora recorrida.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO
.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/06/2023